Tribunal: TJDFT
Processo: 0730685-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débito, cancelamento das linhas telefônicas e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à improcedência do pedido de danos morais.
2 – Cobrança indevida. O pedido de cancelamento da prestação de serviços telefônicos não exime o consumidor da responsabilidade de saldar eventuais débitos em aberto. A autora alega que no dia 28/08/2018 se dirigiu à loja da ré para pedir o cancelamento de sua linha telefônica quando obteve proposta de alteração do número e novo plano para pagamento, de forma que seu primeiro número (02198242-5079) restaria cancelado. As faturas constantes nos documentos de IDs. 13180113 e 13180114 demonstram que os valores cobrados se referem aos períodos anteriores ao pedido de cancelamento do contrato, bem como a utilização da linha telefônica pela autora, de forma que referida cobrança não é indevida. Não restou demonstrado que o cancelamento da linha não foi realizado pela ré, tendo em vista a inexistência de faturas posteriores.
3 – Inscrição indevida. Os documentos juntados demonstram que a autora realizou o pagamento da fatura telefônica com vencimento em 25/07/2018 dentro do prazo, bem como que houve a inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes (ID. 13180097, pág. 7 e 13180100, pág.2). Ainda que o réu alegue a ausência de pagamento da referida fatura, há comprovação de sua quitação pela autora, de forma que a inscrição do valor nos cadastros de inadimplentes ocorreu indevidamente.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. Considerando o valor da obrigação que originou a anotação indevida (R$ 59,90), bem como que a cobrança das demais faturas citadas ocorreu de forma regular, impõe-se a redução da condenação por danos morais de R$6.000,00 para R$3.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
L